Tribunal: TJDFT
Processo: 0714282-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714282-66.2024.8.07.0009 RECORRENTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: JENNIFER DA CONCEIÇÃO SOUZA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 74762261, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de recurso de agravo endereçado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça (ID 79414588) devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2227276/AL (Tema 1.378), afetado para a uniformização das seguintes controvérsias: I) suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil ou de outros critérios previamente definidos como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários; II) (in)admissibilidade dos recursos especiais interpostos para a rediscussão das conclusões dos acórdãos recorridos quanto à abusividade ou não das taxas de juros remuneratórios pactuadas, quando baseadas em aspectos fáticos da contratação. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010